Tribunal: TJDFT
Processo: 0710228-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo N. 0710228-55.2022.8.07.0000 Impetrante MANOEL ALEXANDRE DO NASCIMENTO Informante SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Intime-se o Impetrante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao teor da cota ministerial (ID 34880007). Intime-se. Brasília, 7 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator